Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE AUTOMÓVEL. PEDIDO PARA DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DA EMBARGANTE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303 DO STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Súmula 303, do Tribunal da Cidadania, estabelece que, em sede de Embargos de Terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar, sozinho, com os honorários de sucumbência. Logo, mesmo que o pedido de desconstituição de penhora tenha sido julgado totalmente procedente, possível que a parte Embargante tenha que suportar com os honorários de sucumbência, quando restar demonstrado que a sua conduta [ação ou inação] deu azo à referida constrição indesejada.
2. A embargante, ora apelante, adquiriu o veículo em 12/09/2022 e o lançamento da restrição ocorreu em 10/10/2022, ou seja, antes do encerramento do prazo legal de 30 dias, para o proprietário adotar as providencias necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.
3.Se a constrição foi determinada nesse interregno, não há como admitir tenha a embargante dado causa aos embargos de terceiro.
4. Desse modo, é caso de se aplicar o princípio da causalidade, como previsto no enunciado da Súmula alhures citada.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.